Tribunal: TJDFT
Processo: 0743863-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743863-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE ALVES DE ALMEIDA ATAYDE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosane Alves de Almeida Atayde contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 249323420 do processo n. 0747995-22.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Banco Santander (Brasil) S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual almejava que o réu se abstivesse de efetuar novos descontos na folha de pagamento da autora referentes ao pagamento de cartão de crédito consignado. Em suas razões recursais (ID 77113546), a agravante narra que “buscou o banco agravado em agosto de 2024 para obter um empréstimo consignado tradicional, mas foi ludibriada com a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)”. Descreve que “recebeu um crédito de R$15.988,56, porém os descontos mensais em sua folha de pagamento passaram a ser realizados de forma indeterminada”. Aponta a existência de vícios na contratação, com violação ao dever de informação e vantagem excessiva à instituição financeira. Ressalta que a verba descontada em sua folha de pagamento possui natureza alimentar. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de tutela de urgência determinando que o réu se abstenha de descontar na sua folha de pagamento o valor referente ao “empréstimo e reserva de margem consignável (RMC)". Ao final, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravo de instrumento interposto se dirige, no conteúdo, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual almejava a abstenção de novos descontos na folha de pagamento da autora referentes ao pagamento de cartão de crédito consignado (ID 249323420). Em análise aos autos de origem, verifica-se que o aludido pronunciamento foi proferido em 9/9/2025. A autora, ora agravante, foi intimada do pronunciamento por publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Consoante certidão de ID 249544293, o ato judicial foi disponibilizado no DJEN em 10/9/2025 e considerado publicado no dia útil subsequente, isto é, em 11/9/2025, nos termos do art. 224, § 2o, do CPC[1] e do art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/06[2]. O prazo processual, por sua vez, começou a contar no dia útil seguinte à data da publicação (art. 224, § 3o, do CPC[3] e art. 4o, § 4o, da Lei n. 11.419/06[4]), ou seja, em 12/9/2025. Diante desse cenário, considerando que este recurso foi interposto tão somente em 7/10/2025, é possível concluir que a pretensão recursal da agravante é extemporânea, pois possuía até 2/10/2025 para interpor agravo de instrumento, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil[5]. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 7/10/2025, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c e 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 224. (...) § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. [2] Art. 4o (...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. [3] Art. 224. (...) § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. [4] Art. 4o (...) § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. [5] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.